Tribunal: TJDFT
Processo: 0719782-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719782-27.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS FILIPE SIQUEIRA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Estelionato. Receptação. Provas. Dolo. 1 - A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, em especial relevância, podendo amparar o decreto condenatório, se corroborada por outras provas judicializadas, a exemplo do depoimento dos policiais em juízo. 2 – Os depoimentos dos policiais em juízo, confirmando as declarações da vítima na delegacia, corroborados pela prisão em flagrante dos réus, logo após o crime, com aparelho celular produto de crime e pedaços de cerâmica usados nos golpes, e com o dinheiro pago pela vítima, conforme laudo de exame de eficiência, que concluiu que as cerâmicas podem ser usadas como simulacros de smartphone, são suficientes pelo crime de estelionato. 3 - No crime de receptação, a apreensão de produto do crime, em poder do agente, gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do produto, ônus do qual não se desincumbiu o réu. 4 - A forma de aquisição do aparelho celular, sem que exigida qualquer documentação, sem recibo nem prova do preço de aquisição, de pessoa desconhecida na feira da Ceilândia, são circunstâncias que caracterizam o dolo de receptar. 5 – Apelações não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 171 e 180, caput, ambos do Código Penal, pugnando por sua absolvição, ante a ausência de provas da existência dos fatos e insuficiência de provas aptas a embasar condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 171 e 180, caput, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição por ausência de provas da existência dos fatos e insuficiência de provas aptas a embasar condenação, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020